Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719316-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miguel Alfredo de Oliveira Júnior contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do Processo no 0031467-58.2015.8.07.0015, fixou a remuneração do Administrador judicial em 4% (quatro por cento) do valor arrecadado, nos seguintes termos (Id. 229602818 dos autos de origem): “Trata-se de ação de falência. Compulsando os autos verifico que foi arrecadado até a presente data o valor nominal de R$ 14.689,769,36, conforme petição de ID. 223937712. Considerando que foi arrecadado o valor de R$ 14.689,769,36, saldo nominal, fixo a remuneração do administrador judicial em 4% desse valor, que corresponde a R$ 587.590,77, com fulcro no artigo 24 da Lei de Falência. 1. Atento à regra inserta no §2o do artigo acima mencionado, determino a abertura de conta individualizada em nome do administrador judicial e vinculada aos presentes autos, com a transferência do valor correspondente a 40% da remuneração (R$ 235.036,31) e acréscimos a contar do saldo nominal), a qual deverá ser levantada após a prestação de contas e encerramento da falência. 2. Preclusa a presente decisão, autorizo o levantamento de 60% do valor dos honorários fixados (R$ 352.554,46 e acréscimos a contar do saldo nominal), que deverá ser liberado em favor do administrador judicial. 3. Após, intime-se a Fazenda Nacional para informar os valores concernentes a tratativa de conciliação de forma atualizada, para fins de início do pagamento dos credores. 4. Com a manifestação da Fazenda Nacional, intime-se o escritório de advocacia contratado pela massa falida (PAES DE BARROS &amp; FORTES BARRETO –ADVOGADOS ASSOCIADOS, ID. 194766279) para que se manifeste nos autos, tendo como norte a ultimação, se o caso, dos atos necessários ao pagamento do credor tributário, nos termos do acordo finalizado. 5. Com a manifestação do escritório, dê-se vista ao administrador judicial. 6. Após, ao Ministério Público”. Os Embargos de Declaração foram rejeitados (Id. 233670322 dos autos de origem): “(...) Com o devido respeito ao entendimento em sentido contrário do administrador judicial embargante, a quem este Juízo reconhece a excelência dos trabalhos prestados neste e em outros processos em que atua, a Lei 11.101/05 faculta ao Juiz fixar a remuneração da administração judicial em até 5% do valor arrecadado na falência. Nesse sentido, e considerando as particularidades do processo, este Juízo entendeu que fixar a remuneração em 4%, ou o equivalente a R$ 587.590,77, se mostrava adequado ao caso. A comparação com a remuneração do leiloeiro é indevida, já que esta não foi arbitrada pelo Juízo”. Alega o Agravante, em suma, que há equívoco na fixação da remuneração do Administrador Judicial, tendo em vista a complexidade e o tempo de duração do processo. Sustenta que a remuneração do administrador judicial deve ser fixada em 5% sobre o valor dos bens arrecadados, conforme previsto na Lei no 11.101/05, pois o processo tramita há mais de 10 (dez) anos, o encargo foi desempenhado com diligência e por ser valor praticado em atividades semelhantes, como, por exemplo, a de leiloeiro. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que seja reservado 1% (um por cento) dos valores arrecadados e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para fixar a remuneração do administrador judicial em 5% (cinco por cento) da quantia arrecadada. Preparo comprovado – Id. 71882609. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, o Agravante postula a majoração da remuneração do administrador judicial fixada nos autos da falência, sob o fundamento de que a causa é complexa, o processo tramita há aproximadamente 10 (dez) anos e sempre foi diligente na sua atuação. Nos termos do art. 24 da Lei 11.101/2005, o juiz fixará a remuneração judicial do Administrador Judicial no montante de até 5% (cinco por cento) do valor da venda dos bens arrecadados no processo falimentar. Para o arbitramento da remuneração do Administrador, levará em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, pois a r. decisão reconheceu a excelência dos trabalhos prestados pelo administrador judicial, a sua atuação iniciou em 18 de novembro de 2015 (Id. 41755371 dos autos de origem) e a remuneração do leiloeiro judicial foi arbitrada em 5% (cinco) por cento. No mais, há risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, pois os valores arrecadados podem ser liberados em favor de terceiros. Por fim, a medida é plenamente reversível. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar que a reserva destinada à remuneração judicial do Administrador Judicial seja de 5% (cinco por cento) dos valores arrecadados. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora